Tribunal: TJDFT
Processo: 0013547-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013547-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 55309140, o SINDIRETA requereu o arquivamento da execução. Intimado sobre o pedido do exequente, o Distrito Federal não se opôs(ID: 56230633). Pois bem, quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar eventuais custas finais, observada a isenção legal do DF. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 6 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador